Tribunal: STJ
Processo: 0437685-45.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050522 - RN(2025/0437685-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: EDSON CARDOSO BESERRA (PRESO)
ADVOGADO
: ALLAN CLAYTON PEREIRA DE ALMEIDA - RN008884
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
NULIDADE
PROCESSUAL. PRECLUSÃO TEMPORAL
. CERCEAMENTO DE
SUI GENERIS
INEXISTENTE.
DEFESA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
, em razão de a impetração atacar acórdão prolatado há mais de
nos,
corpus
quatorze a
operando-se a preclusão da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido

após longo decurso de tempo desde a decisão impugnada, em razão de alegada
nulidade ou falha no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que mesmo nulidades absolutas
devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal sui
, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual.
generis
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
Nulidades processuais, mesmo que absolutas, devem ser arguidas em momento
oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.
Dispositivos relevantes citados: CPP,

art. 416; CF/1988, art. 97.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
97.329/SP,
Turma, DJe
STF, HC
Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira
14/9/2020;
102.077/SP,
Turma, DJe
STF, HC 143045 Agrg, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda
1/4/2014;
Turma, DJe 16/8/2017.
Documento eletrônico VDA54716337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:26:04
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: dbb9e6e6-feb8-449f-887e-81b7619479df

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54716337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:26:04
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: dbb9e6e6-feb8-449f-887e-81b7619479df

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050522 - RN(2025/0437685-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: EDSON CARDOSO BESERRA (PRESO)
ADVOGADO
: ALLAN CLAYTON PEREIRA DE ALMEIDA - RN008884
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
NULIDADE
PROCESSUAL. PRECLUSÃO TEMPORAL
. CERCEAMENTO DE
SUI GENERIS
INEXISTENTE.
DEFESA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
, em razão de a impetração atacar acórdão prolatado há mais de
nos,
corpus
quatorze a
operando-se a preclusão da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido

após longo decurso de tempo desde a decisão impugnada, em razão de alegada
nulidade ou falha no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que mesmo nulidades absolutas
devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal sui
, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual.
generis
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Documento eletrônico VDA54285216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 13:52:58
Código de Controle do Documento: 39afe643-e255-4841-b370-50defcf8c4c6

Tese de julgamento:
Nulidades processuais, mesmo que absolutas, devem ser arguidas em momento
oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.
Dispositivos relevantes citados: CPP,

art. 416; CF/1988, art. 97.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
97.329/SP,
Turma, DJe
STF, HC
Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira
14/9/2020;
102.077/SP,
Turma, DJe
STF, HC 143045 Agrg, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda
1/4/2014;
Turma, DJe 16/8/2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDSON CARDOSO BESERRA
contra decisão de minha lavra de fls.
na qual indeferi liminarmente o
108/113,
habeas
, em virtude de a impetração atacar acórdão prolatado há mais de
corpus
quatorze anos, já operada, portanto, a preclusão da matéria.
No presente recurso, o agravante sustenta inexistir óbice ao conhecimento do
, não obstante o decurso temporal, por haver lesão à liberdade de
habeas corpus
locomoção e desnecessidade de dilação probatória.
Reitera a alegação de nulidade da condenação por tráfico de drogas, pois não
houve apreensão ou perícia de entorpecentes em poder do paciente e a ausência de pr
ova de vínculo estável e permanente para a configuração do delito de associação para
o narcotráfico.
Argui nulidade da dosimetria por ausência de individualização e fundamentação
idônea na primeira fase, com negativa de prestação jurisdicional nos termos do art. 93,
IX, da Constituição Federal, porquanto as penas teriam sido fixadas de forma uniforme
para todos os réus
Requer a reconsideração da decisão agravada, com a concessão da ordem.
O Ministério Público Federal – MPF opinou pela concessão parcial da ordem às
fls.
.
151/153
É o relatório.

VOTO
Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Com efeito, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade
processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo
Tribunal Federal – STF tem se orientado no sentido de que a alegação da ocorrência
Documento eletrônico VDA54285216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 13:52:58
Código de Controle do Documento: 39afe643-e255-4841-b370-50defcf8c4c6

de nulidades absolutas ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado,
está sujeita à preclusão temporal
.
sui generis
A propósito, confiram-se os seguintes julgados (grifos nossos) :

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA.
PEDIDO
DE
AFETAÇÃO
À
TERCEIRA
SEÇÃO.
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO
DO RISTJ.
ART. 14
PLEITO DE AFETAÇÃO AO ÓRGÃO ESPECIAL DA
CORTE DE ORIGEM OBJETIVANDO A DECLARAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
DO
ART. 414
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÂNSITO
EM
JULGADO.
MANEJO
TARDIO
DO
WRIT.
PRECLUSÃO.
INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se vislumbra, in casu, a presença das
hipóteses do
do RISTJ a justificar a afetação à
art. 14
Terceira Seção do presente feito.
2. A questão da declaração de inconstitucionalidade
do
parágrafo único, do CPP, pela via incidental,
art. 414,
nos termos do
da CF e da Súmula Vinculante n. 10
art. 97
do STF, procedendo-se depois a absolvição sumária do
recorrente, não foi objeto de cognição pela Corte de
origem, na medida em que o acórdão atacado entendeu
que já havia o trânsito em julgado da sentença para a
defesa e não havia a ocorrência de constrangimento ao
direito de locomoção do paciente, o que, tornaria inviável a
análise nesta sede, sob pena de incidir em indevida
supressão de instância, conforme reiterada jurisprudência
desta Corte.
3. Este Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento de que o manejo do habeas corpus
muito tempo após a edição do ato atacado demanda o
reconhecimento da preclusão, não havendo se falar,
portanto, em ilegalidade manifesta. Na hipótese em
exame, a sentença atacada no Tribunal de origem por
meio do mandamus originário transitou em julgado em
21 de agosto de 2017, sem que a defesa tenha
interposto apelação, recurso apropriado, nos termos do
do CPP, vindo o recorrente, após passados 3
art. 416
anos, alegar a ocorrência de constrangimento ilegal.
4. De outro lado, superados os apontados óbices,
cumpre ressaltar que "o habeas corpus não se presta a
declarar, em controle difuso, a inconstitucionalidade de
dispositivo de lei ou ato normativo. A sua propositura se
destina
a
casos
excepcionais,
consistentes
no
restabelecimento do direito de ir e vir, quando já violado,
ou a preservação deste, quando sob ameaça concreta,
atual ou iminente e, contra ilegalidade ou abuso de poder"
(RHC
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
27.948/SC,
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
20/11/2012,
.
26/11/2012)
5.
"A
instauração
do
incidente
de
inconstitucionalidade é incompatível com a via célere do
habeas corpus porque a celeridade exigida ficaria
Documento eletrônico VDA54285216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 13:52:58
Código de Controle do Documento: 39afe643-e255-4841-b370-50defcf8c4c6

comprometida com a suspensão do feito e a afetação do
tema à Corte Especial para exame do pedido" (HC
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Quinta
244.374/SP,
Turma, DJe 1o/
).
8/2014
6. Recurso em habeas corpus não provido.
(RHC
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
97.329/SP,
QUINTA TURMA, DJe
)
14/9/2020.

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ TRÊS
ANOS DO AJUIZAMENTO DO WRIT. TRÂNSITO EM
JULGADO.
INÉRCIA
DA
DEFESA.
TESES
NÃO
SUSCITADAS NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO.
EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO, TAMBÉM, HÁ
TRÊS ANOS. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA NOVA
OITIVA DA VÍTIMA QUE TERIA MUDADO A SUA
VERSÃO DOS FATOS NO CONSELHO TUTELAR.
REVISÃO CRIMINAL. INSTITUTO JURÍDICO ADEQUADO
PARA A ANÁLISE DESSA QUESTÃO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria,
em virtude de ter transcorrido cerca de três anos, entre
a impetração do mandamus e a sessão de julgamento
da apelação em que ocorreram as supostas
ilegalidades.
Com efeito, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança
jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no
sentido de que mesmo as nulidades denominadas
absolutas também devem ser arguidas em momento
oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.
2. Não pode ser realizado o exame aprofundado de
provas no writ, haja vista que a anulação do acórdão
transitado em julgado há três anos dependeria do
reconhecimento da viabilidade da mudança da convicção
acerca de todo o acervo probatório e não só pela nova
versão dos fatos relatados pela vítima às Conselheiras
Tutelares, até porque para embasar a condenação do
paciente foram utilizados também os depoimentos da mãe
e avó da vítima, além da avaliação psicossocial.
Com efeito, a questão - mudança da versão da
vítima de estupro de vulnerável -, deve ser apreciada no
âmbito de revisão criminal a ser protocolada no Tribunal de
origem, com ampla dilação probatória e não na via eleita
que não permite isto.
3. Desta forma, não pode ser apreciado o pleito de
anulação do acórdão para a reinquirição da vítima.
4. Habeas Corpus não conhecido.
(HC
de minha relatoria, QUINTA
569.716/SP,
TURMA, DJe
)
23/6/2020.

AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
INDEFERIMENTO
LIMINAR.
IMPETRAÇÃO
EM
SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO
AO SISTEMA RECURSAL. PECULATO E LAVAGEM DE
DINHEIRO.
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
PROVIMENTO
DOS
ACLARATÓRIOS PARA DETERMINAR A PERDA DO
Documento eletrônico VDA54285216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 13:52:58
Código de Controle do Documento: 39afe643-e255-4841-b370-50defcf8c4c6

CARGO PÚBLICO OCUPADO PELO AGRAVANTE.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA CONTRA-
ARRAZOAR
A
INSURGÊNCIA
DA
ACUSAÇÃO.
ADVOGADO
DO
RÉU
QUE
CONSULTOU
PESSOALMENTE O PROCESSO E TEVE VISTA DOS
AUTOS POR DIVERSAS VEZES SEM IMPUGNAR OS
ACLARATÓRIOS OU A DECISÃO NELE PROFERIDA,
MÁCULA SUSCITADA QUASE 3 (TRÊS) ANOS APÓS A
PROLAÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL QUE SE
PRETENDE ANULAR. PRECLUSÃO.
1. A via eleita revela-se inadequada para a
insurgência contra o ato apontado como coator, pois o
ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim,
circunstância que impede o seu formal conhecimento.
Precedentes.
2. A despeito de acarretar nulidade, por
cerceamento de defesa, a ausência de intimação da
defesa para contra-arrazoar os embargos de declaração
opostos com efeitos infringentes, há hipóteses peculiares
em que a preclusão se torna óbice ao reconhecimento da
eiva articulada. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.
3. Embora a defesa não tenha sido intimada
expressamente
para
se
manifestar
sobre
os
declaratórios, constata-se que após a sua oposição
pelo Ministério Público, consultou pessoalmente os
autos em janeiro de 2015, inclusive apondo sua ciência
sobre o teor do édito repressivo, sendo que após ser
intimada da decisão que acolheu os aclaratórios,
reiterou, aos 12.2.2015, o pedido de apresentação das
razões recursais em segundo grau de jurisdição, tendo
contra-arrazoado o apelo ministerial e arrazoado o seu
reclamo em abril e maio do referido ano sem impugnar,
em momento algum, o fato de os declaratórios
haverem
sido
julgados
sem
o
seu
prévio
pronunciamento, sobrevindo a invocação da mácula
apenas ao final deste ano, quando da impetração do
presente mandamus, isto é, quase 3 (três) anos após a
prolação do provimento judicial que se pretende
anular, o que importa no reconhecimento da
preclusão.
[...]
(AgRg no HC
Rel. Ministro JORGE
426.012/ES,
MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 1o/
)
2/2018.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
QUALIFICADO E ESTUPRO. NULIDADE POR AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DO
DEFENSOR
CONSTITUÍDO.
INÉRCIA DO CAUSÍDICO. INTIMAÇÃO DO ACUSADO
PARA CONSTITUIR NOVO DEFENSOR. NOMEAÇÃO DA
DEFENSORIA PÚBLICA. PLEITO DE INTIMAÇÃO DA
SESSÃO DE JULGAMENTO. ABANDONO DE CAUSA.
PRECLUSÃO TEMPORAL. CONDENAÇÃO BASEADA
EXCLUSIVAMENTE
NA
PROVA
INQUISITORIAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Inexiste nulidade quando, inerte o defensor
constituído e o acusado intimado para constituir novo
causídico, é nomeada a Defensoria Pública para dar
prosseguimento ao feito.
Documento eletrônico VDA54285216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 13:52:58
Código de Controle do Documento: 39afe643-e255-4841-b370-50defcf8c4c6

2. Ainda que se argumente que o mandato
concedido pelo condenado não se encerrou com a
inércia do causídico, verifica-se que houve, em
verdade, abandono de causa, operando-se a preclusão
temporal da nulidade em questão, porquanto somente
veio a ser invocada quando da impetração do presente
habeas corpus, isto é, mais de 4 anos após a inércia
do defensor constituído, quase 3 anos da prolação do
aresto que se pretende anular e depois de já interposto
recurso contra o referido acórdão.
3. A nulidade por ausência de intimação do
advogado constituído para a sessão de julgamento deve
ser
arguida
na
primeira
oportunidade,
consoante
orientação jurisprudencial deste STJ. Precedentes.
4. Não obstante a peça dos embargos declaratórios
tenha alegado omissão quanto à suficiência do
reconhecimento fotográfico para a condenação, nada foi
abordado na peça processual ou no acórdão sobre a tese
aqui apresentada - condenação baseada exclusivamente
na prova inquisitorial -, persistindo, pois, a inviabilidade da
análise originária do tema por esta Corte Superior.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC
Rel. Ministro NEFI
446.533/SP,
CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
18/10/2018.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
HABEAS CORPUS. OITIVA DE TESTEMUNHAS DE
DEFESA. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE
OFICIAL
DE
JUSTIÇA.
PRECLUSÃO.
MATÉRIA
ARGUIDA MAIS DE SEIS ANOS APÓS O SUPOSTO
VÍCIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
INÉRCIA DA DEFESA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE MANIFESTA.
1. Não obstante o longo período em que transcorreu
o feito e as várias oportunidades em que a defesa teve
para se manifestar, a arguição de nulidade decorrente do
condicionamento da oitiva das testemunhas de defesa ao
recolhimento prévio de custas de diligência do oficial de
justiça, foi suscitada pela primeira vez na impetração do
mandamus na Corte de origem, ou seja, posteriormente ao
trânsito em julgado da condenação e, ainda, passados
mais de 6 anos do indeferimento da produção da prova
oral.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, primando pela segurança jurídica e lealdade
processual, tem se orientado no sentido de que as
nulidade denominadas absolutas também devem ser
arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à
preclusão temporal (HC n.
Ministro Joel
344.693/SP,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
.
15/2/2017)
3. Ademais, segundo o entendimento desta Corte, a
declaração de nulidade, mesmo que absoluta, pressupõe a
demonstração de prejuízo, o que não se constata na
presente hipótese, na medida em que a tese da atipicidade
foi suscitada e devidamente afastada nas razões do
Recurso Especial n.
de minha relatoria,
1.433.395/SP,
decisão publicada em
transitada em julgado
11/12/2014,
em 11/2/2015.
4. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA54285216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 13:52:58
Código de Controle do Documento: 39afe643-e255-4841-b370-50defcf8c4c6

(AgRg no RHC
Rel. Ministro
66.743/SP,
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe
)
13/10/2017.

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
PENA.
DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO.
NULIDADE.
ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. PRECLUSÃO.
REVISÃO CRIMINAL. WRIT. INSTRUÇÃO. DEFICIÊNCIA.
SENTENÇA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Consoante a pacífica jurisprudência desta
Corte Superior e também do STF, o manejo do habeas
corpus muito tempo após a edição do ato atacado
demanda o reconhecimento de que fulminada pela
preclusão o direito postulado (termo cujo uso guardo
pessoal ressalva).
2. Ainda que a tese defensiva seja erro no cálculo
da dosimetria da pena, inviável ao Superior Tribunal de
Justiça examinar pleito nitidamente revisional, quando
desprovida a impetração de cópia da própria sentença
condenatória.
3. Conquanto o habeas corpus seja desprovido de
maiores formalidades, trata-se de ação constitucional de
natureza mandamental, cuja natureza urgente exige prova
pré-constituída das alegações, não comportando dilação
probatória. Dessarte, é cogente ao impetrante - e não ao
Poder Judiciário - sobretudo quando se tratar de pessoa
com
conhecimento
técnico-jurídico,
advogado
regularmente inscrito na OAB - apresentar elementos
documentais que permitam aferir o constrangimento ilegal
arrostado na impetração.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC
Rel. Ministro ROGERIO
447.420/SP,
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe
)
11/10/2018.
Por oportuno, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes do Supremo
Tribunal Federal – STF:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO . HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR
DATIVO DA DATA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
PRECLUSÃO DA MATÉRIA.
1. A atual jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal entende que “a nulidade não suscitada no
momento oportuno é impassível de ser arguida através
de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob
pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão
criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux).
2. O defensor dativo foi intimado pessoalmente do
resultado do julgamento da apelação e não arguiu, por
meio dos instrumentos processuais cabíveis, a nulidade
suscitada nesta impetração.
3. Preclusão da matéria com o trânsito em julgado
da apelação.
4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito
por inadequação da via processual. Cassada a liminar
deferida.
Documento eletrônico VDA54285216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 13:52:58
Código de Controle do Documento: 39afe643-e255-4841-b370-50defcf8c4c6

(HC

Rel.
Ministro
ROBERTO
102.077/SP,
BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe 1o/
)
4/2014.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 2.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. 3. NULIDADE
DA AÇÃO PENAL. 4. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA
DEFENSORIA PÚBLICA PARA UMA DAS AUDIÊNCIAS
EM QUE INQUIRIDAS TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO.
5. REVISÃO CRIMINAL. 6. INÉRCIA DA DEFESA.
. 7.
NULIDADE ARGUIDA SOMENTE APÓS OITO ANOS
RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO. PRECEDENTES
DO STF. 8. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(HC 143045 Agrg, Rel. Ministro GILMAR MENDES,
Segunda Turma, DJe de
)
16/8/2017.

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL.
TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO
NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA
NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DO
PACIENTE
PARA
SESSÃO
DE
JULGAMENTO.
PRECLUSÃO.
1. Decorridos quase dois anos do trânsito em
julgado do acórdão do recurso em sentido estrito da
defesa, ocorreu a preclusão da alegada nulidade
ocorrida nesse julgamento. Precedentes.
2. Ordem denegada.
(HC 112.360, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA,
Primeira Turma, DJe de
)
18/5/2012.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA A SESSÃO
DE
JULGAMENTO
DA
APELAÇÃO.
ARGUIÇÃO
POSTERIOR.
PRECLUSÃO
DA
MATÉRIA.
PRECEDENTES.
NULIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Embora se reconheça a prerrogativa de
intimação pessoal dos defensores dativos para
as sessões de julgamento das apelações, incide na
espécie a preclusão da questão, já que a referida
nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro
paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento
e, no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9
meses após o julgamento. Precedentes.
2. Recurso não provido.
(RHC 124.110, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO,
Rel. p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJE de
)
25/2/2021.
No caso, assim como concluído na decisão agravada, o Tribunal de origem
julgou a apelação do ora agravante em
sendo que somente no dia
22/3/2011,
5/11/2025
foi impetrado o presente
impugnando tal julgado, de modo que o
,
habeas corpus
writ
de fato, não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão
da matéria.
sui generis
Assim, em consideração ao longo decurso de tempo, repele-se a existência de
flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54285216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 13:52:58
Código de Controle do Documento: 39afe643-e255-4841-b370-50defcf8c4c6

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.050.522 / RN
Número Registro: 2025/0437685-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
001080221964 00221965120088200001 1080221964 20100083304 221965120088200001
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALLAN CLAYTON PEREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: ALLAN CLAYTON PEREIRA DE ALMEIDA - RN008884
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
PACIENTE
: EDSON CARDOSO BESERRA (PRESO)
CORRÉU
: JAQUELINE MAINARDI
CORRÉU
: GERALDO JOSE DE MEDEIROS
CORRÉU
: MARCIO DE SOUZA VITOR
CORRÉU
: MARIA EDILZA DE SOUZA
CORRÉU
: IEDO AQUILES DE CARVALHO
CORRÉU
: EDMILSON PIRES DA SILVA
CORRÉU
: JOAO LUIZ DE FRANCA
CORRÉU
: FRANCISCO CANINDE JERONIMO
CORRÉU
: WASHINGTON LUIS GOMES DA SILVA
CORRÉU
: ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
CORRÉU
: BRUNO BORGES DA SILVA
CORRÉU
: LORIVAL CLAUDINO
Documento eletrônico VDA54689145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:09:50
Código de Controle do Documento: 72db0ec5-d7b0-4e62-aff1-dd82e1072a8e

CORRÉU
: PAULO ROBERTO ALVES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDSON CARDOSO BESERRA (PRESO)
ADVOGADO : ALLAN CLAYTON PEREIRA DE ALMEIDA - RN008884
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:09:50
Código de Controle do Documento: 72db0ec5-d7b0-4e62-aff1-dd82e1072a8e